Tribunal: TJMT
Processo: 0016140-15.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016140-15.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA - CPF: 998.827.011-91 (APELANTE), TATIANA DIAS JACQUES CORREA - CPF: 030.741.791-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO REDIMENSIONADA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – REGISTRO CRIMINAL QUE ATESTA CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘C’ (
CONTRARIO SENSU)
DO CÓDIGO PENAL DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Descabe cogitar afastamento da reincidência se o réu, à época da prática do novo crime, já ostentava condenação penal anterior transitada em julgado e ainda não depurada.

Redimensionada a pena final definitiva para 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, imperiosa a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’ (
contrario sensu
) do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro França de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de código 374896, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 dias-multa (páginas 203-210; 230-231).

Inconformada, a defesa do apelante busca a reforma da sentença, postulando pelo afastamento das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade e motivos do crime, e da agravante da reincidência e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (páginas 236-253).

Nas contrarrazões acostadas às páginas 259-267, o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(páginas 277-279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Primeiramente, impende consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo nem sequer insurgência por parte do apelante.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do apelante requereu a readequação da pena imposta, uma vez que as circunstâncias judiciais não teriam sido adequadamente analisadas pelo Juízo singular, de modo que passo à apreciação pormenorizada da dosimetria referente ao delito em questão.

Do exame acurado do feito, observo que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 6 meses acima do mínimo legal, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“(...) Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ALESSANDRO FRANÇA DE MIRANDA nas penas dos delitos previstos no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a
culpabilidade
do acusado em grau condizente com o tipo, considerando sua conduta altamente reprovável
uma vez que detinha pleno conhecimento do ilícito praticado
. Não há elementos suficientes nos autos para se avaliar sua conduta social e personalidade. Os
motivos do crime
estão ligados a cupidez e
intenção de obter lucro fácil e rápido.
Não há consequências relevantes a serem apontadas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa”
(páginas 203-210).

Acerca do tema, é importante ressaltar que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui uma medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Ademais, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Na mesma toada, entendo que a fundamentação utilizada pertinente aos
motivos do crime
não se mostra idônea para desfavorecê-la, uma vez que
“o intuito de lucro fácil”
não extrapola o motivo previsto no tipo penal, pois inserido na própria natureza dos delitos patrimoniais.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“
Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 136).

Noutra vertente, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da agravante da reincidência.

Sem razão, contudo.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que, na segunda fase da dosimetria, ficou comprovada a reincidência, uma vez que
“o acusado à época dos fatos discutidos neste feito (14.07.2014) possuía contra si uma condenação oriunda do feito nº. 661-40.2009 que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Cuiabá/MT (...) transitou em julgado em data de 25.09.2009. Ou seja, a época do cometimento do delito discutido neste feito não tinha se passado 05 (cinco) anos da condenação anterior”
(página 230).

Assim sendo, mantenho a agravante da reincidência.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime, fixando a pena-base no mínimo legal em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, procedo a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em
4 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, pelo que fica a reprimenda do apelante definitivamente estabelecida em
4 anos de reclusão
.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
10 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena porque, conquanto igual a 4 anos de reclusão, o apelante ostenta condenação transitada em julgado (reincidência), nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’ (
contrario sensu
)
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ante o não preenchimento do requisito disposto no art. 44, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
por constatar impropriedades na valoração das circunstâncias judiciais, redimensiono a pena fixada na sentença, estabelecendo o
quantum
de
4 anos de reclusão
, bem como o pagamento de
10 dias-multa
, e, por consequência, em
regime inicial semiaberto
(reincidente).

Comunique-se o Juízo da Execução Penal, para que, com a brevidade necessária, adote as providências que julgar pertinente, de modo a cientificar e estabelecer as condições do acusado quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020